Tribunal: STF
Processo: HC 261355
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FPEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: INADEQUAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 218.354/MG (e-doc. 6).



    2. Extrai-se dos autos que a paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343, de 2006 e art. 320 (resistência), do Código Penal juntamente com seu companheiro (e-doc. 3). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem (e-doc. 4). Contra essa decisão, formalizou-se o recurso no STJ, cujo provimento foi negado pelo Ministro Relator (e-doc. 5), ao que se seguiu agravo resultante no ato apontado como coator.



    4.  Neste habeas corpus, a defesa sustenta a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de a paciente ser mãe de quatro filhos menores de 12 anos Afirma ser caso de aplicação do que decidido por esta Corte no HC coletivo nº 143.641/SP. Aduz não ter sido o crime cometido mediante violência ou grave ameaça nem contra seus descendentes. Defende que a gravidade abstrata do delito e a reiteração delitiva, por si sós, não são óbices á concessão da prisão domiciliar. Articula que o delito não foi praticado no ambiente doméstico, pois as drogas foram encontradas em endereço diverso da residência da paciente. Cita precedentes em que reconhecida a possibilidade de concessão da prisão domiciliar a ré reincidente. 



    5. Busca, liminarmente e no mérito, a substituição por custódia domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Ao denegar a ordem no habeas corpus impetrado pela defesa, o Tribunal de Justiça, reportando-se aos fundamentos utilizados pelo Juízo de primeira instância para decretar e manter a prisão preventiva da paciente, assentou a ausência de ilegalidade da custódia, bem como o não cabimento da prisão domiciliar, nos seguintes termos:



    “Por conseguinte, infere-se da APFD que, as denúncias reiteradas dão conta da utilização da residência do casal como verdadeiro centro logístico da distribuição de drogas, dotado de estrutura sofisticada de videmonitoramento e reforço físico, elementos que demonstram planejamento, estabilidade e permanência da atividade ilícita. 



    Somado a isso, ao ser cientificada da ordem judicial, sua conduta foi marcada por tentativa de obstrução da atividade policial, entregando-se a uma resistência física e incitando animais potencialmente perigosos a atacar os militares.



    (...)



    A necessidade da prisão preventiva da paciente decorre de fortes indícios de seu envolvimento direto com o tráfico de drogas, revelados pelas circunstâncias do flagrante. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, foram localizadas substâncias entorpecentes (cocaína, maconha e crack), já fracionadas e embaladas de forma a facilitar a comercialização, além de anotações ligadas à atividade criminosa.



    Somado a isso, a paciente praticou condutas que demonstram clara resistência à ação estatal. Ao lado de seu companheiro, tentou impedir a entrada dos policiais no imóvel, instigando cães de guarda contra os agentes e resistindo ativamente à prisão, sendo necessário o uso de técnicas de contenção. 



    Ademais, durante o atendimento hospitalar, proferiu ofensas, calúnias e injúrias raciais contra os policiais, comportamento que reforça sua periculosidade e o desrespeito à autoridade pública. Tais atitudes demonstram desprezo pelas instituições de segurança e ampliam os fundamentos da custódia cautelar.



    (...)



    Noutro giro, é relevante destacar a apreensão 51 eppendorfs com cocaína (38,00 g), 8 papelotes da mesma substância (16,50 g), 30 porções de maconha (132,10 g), 2 porções de crack (15,40 g), além de um caderno de anotações, cujo conteúdo sugere vínculo com a contabilidade do tráfico. 



    Reportando-me às informações prestadas pelo juiz a quo, bem como à CAC/FAC de, infere-se que este não é um fato isolado na vida da pacienta, pois ostenta anotações pretéritas. Tal contexto, evidencia claramente a despretensão do paciente em se submeter à aplicação da lei penal, daí a periculosidade e o risco social daí decorrente.



    (...)



    Dessa forma, sustenta o impetrante que o paciente possui 04 (quatro) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, que necessita de seus cuidados. 



    Contudo, não há comprovação de imprescindibilidade do paciente para os cuidados e subsistência do menor, não se cumprindo, portanto, os requisitos previstos no art. 318 do CPP, que autoriza o juiz a substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o suspeito for "imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência" ou ainda, na hipótese de "homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos." (e-doc. 4, p. 8-24, grifos nossos)



    7. No STJ, a mesma óptica foi mantida, conforme destacado no voto condutor do acórdão:



    “Como se verifica, a custódia preventiva está justificada na garantia da ordem pública, dada a reiterada conduta delitiva da agente. Ademais, o caso adequa-se à situação excepcional de indeferimento do benefício de prisão domiciliar - as rés mães de crianças menores de 12 anos (art. 318 do CPP), haja vista a reiterada conduta delitiva na venda de entorpecentes, inclusive no ambiente doméstico. 



    O decreto preventivo destacou que - na residência do casal - foram apreendidos "51 eppendorfs com cocaína (38,00 g), 8 papelotes da mesma substância (16,50 g), 30 porções de maconha (132,10 g), 2 porções de crack (15,40 g), além de um caderno de anotações, cujo conteúdo sugere vínculo com a contabilidade do tráfico", o que indica não ser o ambiente saudável aos seus filhos. 



    Portanto, uma vez verificado que a colocação da ré em prisão domiciliar não asseguraria uma maior proteção aos seus filhos, tem-se a hipótese de indeferimento do benefício.” (e-doc. 6, p. 3; grifos nossos)



    8. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a lesividade dos entorpecentes, assim como o contexto em que verificada a prática do crime no ambiente familiar, a reiteração delitiva e resistência à prisão, sinalizam a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 1. A superveniente modificação do quadro processual resultante de inovação do estado de fato ou de direito, ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Tal como informado pelo agravante e confirmado em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, o mérito do habeas corpus foi julgado em 16.08.2021, circunstância que inviabiliza a análise do presente writ. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados com envolvimento de adolescentes, havendo nos autos elementos concretos da associação habitual e permanente do acusado com os demais envolvidos, a partir da prova judicialmente colhida (busca e apreensão, interceptação telefônica, entre outras provas). Inobstante a primariedade do acusado, existe inquérito policial em andamento instaurado para apurar o suposto envolvimento do acionante com o crime de tráfico de drogas. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 204.160-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022, grifos nossos).



    “1. Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    9. Tampouco assiste razão o pleito de concessão de prisão domiciliar. A Lei nº 13.257, de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância), assentou a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças, por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” ou “contra seu filho ou dependente” (art. 318-A do Código de Processo Penal). Contudo, o fato de ser a paciente mãe de menor de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto.



    10. Não há ilegalidade, uma vez que os contornos do caso desautorizam a concessão do benefício. Para além de não demonstrar ser imprescindível aos cuidados das crianças, as instâncias antecedentes concluíram que a providência não seria a melhor para o interesse e a proteção dos menores, uma vez constatada reiteração delitiva e o fato de realizar a traficância no ambiente familiar.



    11. A visão adotada está em consonância com a jurisprudência do Supremo:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Prisão domiciliar. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federa (STF). 1. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que é possível, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes, como ocorreu na hipótese, seja negado o benefício da prisão domiciliar à mulher que seja mãe de criança menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência (HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.052-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 10/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) “fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos”; e (b) “apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 201.360-AgR/SP, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC n° 223.999-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 15/06/2023; grifos nossos).



    12. Ademais, firmadas tais premissas, alcançar conclusão em sentido diverso, para assentar que o local em que realizado o tráfico não era residência da paciente e dos filhos e que ela seria imprescindível aos seus cuidados, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    13. Ante o exposto, denego a ordem em habeas corpus, com fundamento no art. 192, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator